Tribunal: TJDFT
Processo: 0732644-12.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA DE DIREITOS POSSESSÓRIOS SOBRE IMÓVEL IRREGULAR. POSSIBILIDADE. EXPRESSÃO ECONÔMICA. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA TITULARIDADE. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto pelo exequente contra decisão que indeferiu pedido de penhora dos direitos pessoais aquisitivos sobre imóvel irregular indicado na inicial da execução fiscal, sob fundamento de ausência de prova da posse pelo executado.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é possível a penhora de direitos possessórios sobre imóvel irregular no âmbito da execução fiscal; e (ii) saber se a comprovação da titularidade desses direitos pelo devedor é requisito para a constrição.
III. Razões de decidir
3. É admissível a penhora de direitos possessórios relativos a imóvel irregular, pois tais direitos possuem expressão econômica e podem satisfazer a execução, conforme art. 835, XII e XIII, do CPC e jurisprudência consolidada.
4. A execução se desenvolve no interesse do credor (art. 797 do CPC), e não há óbice legal à constrição desses direitos, desde que integrem o patrimônio do devedor (art. 789 do CPC).
5. No caso, os débitos de IPTU e TLP originam-se de imóvel vinculado ao cadastro do executado, o que autoriza a penhora dos direitos pessoais sobre o bem.
IV. Dispositivo
6. Deu-se provimento ao agravo de instrumento do exequente para deferir a penhora de eventuais direitos aquisitivos que o executado possua sobre o imóvel indicado pelo credor.
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 789, 797 e 835, XII e XIII.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 1821265, AI 0738743-66.2023.8.07.0000, Rel. Des. Mario-Zam Belmiro, 4a Turma Cível, j. 22/02/2024, DJe 18/03/2024; TJDFT, Acórdão no 1933786, AI 0726279-73.2024.8.07.0000, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, j. 09/10/2024, DJe 24/10/2024.